Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de recrudescimento da pena-base, exige do agente comportamento que ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma penal. O fato de as ameaças terem sido precedidas de xingamentos não aumenta a reprovabilidade da conduta, porquanto comum em situações da espécie.
4. A pretensão de levar a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal esbarra no enunciado n.231daSumulado STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 231. TJDFT, Acórdão 2041881, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/09/2025; Acórdão 2042094, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025.